Tribunal: TJBA
Processo: 0501174-31.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501174-31.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): JOAQUIM SERGIO FERREIRA SANTOS APELADO: ESMERALDO TELES DE MENEZES Advogado(s):ANDRE FILIPE DIAS DAS NEVES, RODRIGO BRITO ROCHA, LEONARDO SIQUEIRA ASSUNCAO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. FILHOS NASCIDOS ANTES DO CASAMENTO. CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXONERAÇÃO ALIMENTAR. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível interposta nos autos de ação de exoneração de alimentos, no qual foi mantida sentença que exonerou ex-cônjuge do pagamento de pensão alimentícia, com efeitos ex nunc. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que os filhos da embargante seriam provenientes de relacionamentos posteriores ao casamento com o embargado; e (ii) estabelecer se a correção do equívoco possui aptidão para modificar a conclusão do julgamento que manteve a exoneração da obrigação alimentar. III . Razões de decidir 3. O acórdão embargado efetivamente incorre em erro material ao registrar que os filhos da embargante seriam oriundos de relacionamentos posteriores ao casamento mantido com o embargado, impondo-se a correção da fundamentação. 4. O equívoco fático possui caráter acessório e não constitui fundamento determinante da conclusão adotada no julgamento da apelação, uma vez que o trecho questionado foi introduzido como argumento complementar. 5. A exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges mantém-se justificada diante da natureza excepcional e temporária dos alimentos, especialmente em razão da longa duração do pensionamento, percebido pela alimentada por aproximadamente 26 anos. 6. A severa redução da capacidade contributiva do alimentante, militar aposentado de 83 anos, acometido por graves problemas de saúde e elevados custos médicos, evidencia a exaustão de sua possibilidade financeira de continuar prestando alimentos. 7. A existência de três filhos maiores e capazes, fato incontroverso reconhecido pela própria embargante, revela potencial rede de apoio familiar, incidindo o dever prioritário de assistência previsto nos arts. 1.696 e 1.697 do Código Civil. 8. A retificação promovida não altera a ementa nem compromete os fundamentos autônomos suficientes que sustentam a manutenção da exoneração alimentar. IV. Dispositivo 9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. _________________________________________ Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 104363599) nestes autos de nº 0501174-31.2017.8.05.0113, em que figuram como Embargante MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA e outros e como Embargada ESMERALDO TELES DE MENEZES. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora